Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-76.2020.8.11.0036
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000486-76.2020.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSANE METELLO ALVES - CPF: 654.756.661-72 (RECORRIDO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRENTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRENTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), PORTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA - CPF: 181.521.120-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000486-76.2020.8.11.0036

Origem:

Juizado Especial Cível de Guiratinga

Recorrente(s):

Recorrido(s):

NU PAGAMENTOS S/A

ROSANE METELLO ALVES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/03/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO DE PARCELA DE CONSÓRCIO COM BOLETO FRAUDADO – PAGAMENTO CREDITADO EM CONTA DE TERCEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RISCO DA ATIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrido foi vítima da ação de terceiros que emitem boletos falsos, onde a parte acreditava estar efetuando pagamento da parcela do consorcio junto à BV Financeira.

Conforme narrado na inicial, perder seu emprego a Reclamante entrou em mora com a parcela 37 com vencimento em 13/11/2019, porém, em contato com o Banco, o recorrido emitiu o boleto pelo próprio site da BV Financeira, de onde emitiu boleto para quitação das parcelas 37 e 42.

No entanto, o boleto foi fraudado, sendo o valor repassado ao credor que estava identificado pelo código de barras do boleto, que contava o NUBANK como intermediário.

Assim, em 10/12/2019 o recorrido pagou o boleto de

R$ 708,90 (setecentos e oito reais e noventa centavos), mas diante da fraude, o Banco credor, BV Financeira, não recebeu a quantia.

Em defesa, o Recorrente NUBANK alega a incidência de fraude, algemado que o valor foi transferido para terceiros e que não pode ser responsabilizada. Pugnou pela reforma da sentença para julgar a ação improcedente.

O recorrente, banco Bradesco, alega ausência de responsabilidade pois não recebeu a parcela diante do boleto incorreto, não sendo responsável pelos fatos descritos na inicial.

A alegada fraude praticada por terceiros não afasta a responsabilidade do banco responsável pelo pagamento, em observância ao risco da atividade que desenvolve e diante da falta de segurança dos serviços que disponibiliza aos clientes (TJ-SP - APL: 02055861620098260100 SP 0205586-16.2009.8.26.0100, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 15/05/2013, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2013).

Ambas as empresas respondem de forma objetiva pelas falhas na prestação de serviços, sendo risco de sua atividade os fatos discutidos no processo, em que devem oferecer segurança aos seus clientes, visto que os fraudadores utilizam de falhas na segurança para criar fraudes dessa natureza.

Assim, mostra-se escorreita a sentença, sendo a condenação por dano moral e material medida que se impõe.

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

Sugiro por CONDENAR
o segundo reclamado
Reclamada a restituir ao autor a quantia no valor de R$
708,90 ( setecentos e oito reais e noventa centavos), sendo o valor repassado ao primeiro reclamado BV financeira.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA

Restou comprovado o prejuízo material, sendo o valor depositado na conta dos terceiros, mencionados na sumula de julgamento.

Mantida a condenação nos moldes da sentença, no valor de

R$
708,90 (setecentos e oito reais e noventa centavos)
, já calculado em dobro
, devendo ainda o valor ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais de 1% a.m., a incidirem a partir do desembolso.

DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ESCORREITA A NÃO MERECER REPAROS.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Dentre as hipóteses de dano moral in re ipsa já consagrados pelo STJ, pode se mencionar os decorrentes da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, em cadastros de proteção ao crédito ou protestos indevidos de título (REsp 1.059.663⁄MS, 3ª Turma, minha relatoria, DJe de 17⁄12⁄2008).

Em relação ao valor da indenização fixada em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, as partes Recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022